Tribunal: TCU
Processo: 011.386/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5127/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso II; 212, do Regimento Interno/TCU, e no art. 6o, inciso II, c/c o art. 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 011.386/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluízio Bezerra de Oliveira (XXX.402.431-XX); Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC (04.012.548/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e ao município de Cruzeiro do Sul/AC.